Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600469-09.2020.6.16.0174
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 60.580
RECURSO ELEITORAL 0600469-09.2020.6.16.0174 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: ELEICAO 2020 WALDEIR GARCIA DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RECORRENTE: WALDEIR GARCIA DE SOUZA
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. APONTAMENTO NO RELATÓRIO
PRELIMINAR DE DIVERSAS IRREGULARIDADES. APRESENTAÇÃO DO
EXTRATO E PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA, SEM A ENTREGA
DA CORRESPONDENTE MÍDIA ELETRÔNICA PARA A RECEPÇÃO DAS
INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS RETIFICADORA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO E NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ACERCA DAS IRREGULARIDADES
CONSTATADAS. INCONSISTÊNCIAS QUE RETIRAM A CONFIABILIDADE
QUANTO A IDONEIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. PRINCÍPIOS
NORTEADORES DAS DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS.
RAZOABILIDADE. ECONOMICIDADE. MORALIDADE. IMPESSOALIDADE.
TRANSPARÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. IRREGULARIDADES GRAVES.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO E DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A existência de diversas inconsistências, em especial quanto à ausência
de comprovação da totalidade dos recursos do fundo partidário recebido,
retira a confiabilidade quanto à idoneidade das informações prestadas,
ensejando a desaprovação das contas, bem como a necessidade de
recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional.
2. Como a irregularidade corresponde a 100% (cem por cento) dos recursos
da campanha, bem como o valor não é módico, não é possível a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
1 of 11
04/04/2022 12:43

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 31/03/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2020,
apresentado por WALDEIR GARCIA DE SOUZA, candidato ao cargo de vereador em Curitiba, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 174ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID 42885228) que julgou suas contas
desaprovadas, com fundamento no art. 30, III da Lei nº 9.504/97, bem como no art. 74, III da Resolução TSE
23.607/2019, determinando o recolhimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Tesouro Nacional, diante
da ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário, nos termos do artigo 32, § 2º da
citada Resolução.
Em suas razões recursais (ID 42885233), sustenta o recorrente que: a) conforme declaração
retificadora entregue pelo contador do Candidato, foram lançados todos os gastos, com comprovação
documental dos mesmos; b) como as despesas foram de pequena monta, foi constituído fundo de caixa e os
pagamentos foram efetuados em espécie; c) todos os documentos necessários à comprovação do gasto foram
apresentados, tais como contratos de prestação de serviços, pagamento por meio de cheque ou transferência
bancária e recibo de pagamento; d) sem embargo, a mera suposição se trata de presunção in malam partem,
não sendo caso de reconhecer irregularidade relacionada às contas prestadas.
Ao final, pede pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que se reforme a
sentença, no sentido de aprovar suas contas, ainda que com ressalvas, afastando a determinação de
devolução de recursos ao Tesouro Nacional, pois ausentes omissão na comprovação de gastos ou quaisquer
irregularidades de ordem material.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 429049975) pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, visto reconhecer que a irregularidade compromete a confiabilidade das contas, uma
vez que o valor apontado corresponde a 100% dos recursos de origem do FEFC, ressaltando a necessidade de
devolução dos recursos do FEFC que não tiveram sua utilização devidamente comprovada nos autos.
É o relatório.
VOTO
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por WALDEIR GARCIA DE SOUZA, candidato
ao cargo de vereador nas Eleições de 2020, em Curitiba, em face da sentença pela qual suas contas foram
julgadas desaprovadas, acolhendo-se totalmente o parecer conclusivo no qual foi destacada a ausência de
apresentação da mídia eletrônica com a documentação referente à retificação das contas, o que teria
inviabilizado o ingresso de informações na base de dados e a aplicação dos procedimentos técnicos de exame
pelo Sistema SPCE. Com isso, o candidato não esclareceu as irregularidades que haviam sido apontadas no
relatório preliminar, quais sejam: a omissão de gastos eleitorais; a divergência entre a movimentação
financeira registrada nos extratos eletrônicos; ausência de comprovação de utilização de recursos do Fundo
Partidário ou sua utilização indevida, o que ensejou também a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
O recorrente alega, em síntese, que as despesas estão suficientemente comprovadas por meio da
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
2 of 11
04/04/2022 12:43

prestação de contas retificadora e que a sentença utilizou de presunção in malam partem para concluir pela
ocorrência de desvio de finalidade.
As razões do recorrente não prosperam.
1.
Da invalidade da prestação de contas retificadora de número de controle
230661375353PR1867816, datada de 22/09/21
Em primeiro lugar, o recorrente não comprovou ter apresentado a mídia contendo a
documentação da prestação de contas retificadora.
É certo que os documentos obrigatórios contidos no art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019
devem ser digitalizados e apresentados exclusivamente em mídia eletrônica gerada pelo SPC, conforme
expresso no §1º do citado artigo e o § 2º do art. 55 que estabelece que “o recibo de entrega da prestação de
contas somente será emitido após o recebimento da mídia eletrônica com os documentos a que se refere o art.
53, II, desta Resolução”.
Além disso, a aludida Resolução assim regulamenta a retificação da prestação de contas:
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento técnico.
§ 1º Em quaisquer das hipóteses descritas nos incisos I e II do caput, a retificação das contas obriga o
prestador de contas a:
I - enviar o arquivo da prestação de contas retificadora pela internet, mediante o uso do SPCE;
II - apresentar extrato da prestação de contas, acompanhado de justificativas e, quando cabível, de
documentos que comprovem a alteração realizada, mediante petição dirigida:
a) no caso de prestação de contas a ser apresentada no tribunal, ao relator, via Processo Judicial Eletrônico
(PJe), na forma do art. 53 desta Resolução;
b) no caso de prestação de contas a ser apresentada na zona eleitoral, via Processo Judicial Eletrônico
(PJe), ao juiz eleitoral.
§ 2º Findo o prazo para apresentação das contas finais, não é admitida a retificação das contas parciais, e
qualquer alteração deve ser feita por meio da retificação das contas finais, com a apresentação de nota
explicativa.
§ 3º A validade da prestação de contas retificadora e a pertinência da nota explicativa de que trata o § 2º
serão analisadas e registradas no parecer técnico conclusivo de que trata o § 3º do art. 69, a fim de que a
autoridade judicial sobre elas decida na oportunidade do julgamento da prestação de contas e, se for o caso,
determine a exclusão das informações retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral.
§ 4º A retificação da prestação de contas observará o rito previsto nos arts. 54 e seguintes desta Resolução,
devendo ser encaminhadas cópias do extrato da prestação de contas retificada ao Ministério Público e, se
houver, ao impugnante, para manifestação a respeito da retificação e, se for o caso, para retificação da
impugnação.
§ 5º O encaminhamento de cópias do extrato da prestação de contas retificada a que alude o § 4º deste
artigo não impede o imediato encaminhamento da retificação das contas dos candidatos eleitos para exame
técnico, tão logo recebidas na Justiça Eleitoral.
Assim, a leitura conjunta dos dispositivos acima mencionados deixa claro que o candidato deveria
ter apresentado a mídia eletrônica da prestação de contas retificadora para a recepção das informações na
base de dados do SPCE.
Tanto é assim que, ao final do Extrato da Prestação de Contas Retificadora, havia a expressa
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
3 of 11
04/04/2022 12:43

advertência: “No caso de prestação de contas final ou retificadoras de final ou parcial, o recibo de
entrega somente será emitido, após o recebimento, no órgão competente da Justiça Eleitoral, da mídia
eletrônica com os documentos comprobatórios, nos termos do Art.55, §2º, Resolução-TSE nº
23.607/2019” (ID 42885217), providência que conforme já destacado, deixou de ser tomada pelo candidato.
Note-se que, intimado do parecer preliminar, o candidato apresentou manifestação (ID 42885216),
na qual acostou, exclusivamente, o Extrato da Prestação de Contas Retificadora de número de controle
230661375353PR1867816, datado de 22/09/21, (ID 42885217), sem qualquer outro documento que
comprovasse as alterações realizadas.
De fato, consultando-se o Sistema SPCE pelo link https://spce.tse.jus.br/spce2016.portal
/relatorios_spce/selecionarEntregaPrestadorRelatorio.action?sqPrestador=1847606522, verifica-se a prestação
de contas retificadora em questão não se encontra na base de dados da Justiça Eleitoral, conforme o seguinte
print:
Como restou bem pontuado na sentença, a mera juntada do Extrato da Prestação de Contas Final
Retificadora “demonstra apenas a transmissão do arquivo via SPCE, não sua validação, o que só é possível
mediante apresentação em cartório do arquivo gerado pelo SPCE, com toda documentação digitalizada, que
após validação, é automaticamente inserida no autos, junto ao PJE”.
Portanto, correta a conclusão da sentença no sentido de que o Extrato de Prestação de Contas
Final Retificadora em nada sana as irregularidades apontadas.
Com efeito, devem ser consideradas, para fins de exame, as informações da prestação de contas
que foram objeto dos apontamentos do relatório preliminar, em relação às quais as manifestações do candidato
nos autos foram insuficientes a sanar as irregularidades apontadas, já que limitadas à declaração de que
estariam corrigidas por meio da prestação de contas retificadora.
E, efetivamente, as irregularidades constatadas possuem gravidade, ensejando, ademais, a
necessidade de recolhimento e valores ao Tesouro Nacional. Passa-se então à análise de cada uma delas.
2.
Da omissão de despesa
Acerca da omissão de despesa detectada, assim constou no parecer conclusivo:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
4 of 11
04/04/2022 12:43

Nenhum esclarecimento foi prestado acerca da omissão de despesa identificada pelo confronto
das notas fiscais eletrônicas.
Ainda que o recorrente alegue que tenha realizado a devida declaração na prestação de contas
final retificadora - a qual não pode ser analisada diante da não entrega da mídia contendo os respectivos
documentos -, é de se destacar que não existe nenhum débito correspondente ao valor da despesa em
questão no extrato eletrônico, cuja movimentação foi reproduzida no parecer conclusivo, pairando dúvidas
também acerca da origem dos recursos que foram utilizados para o seu pagamento.
Deste modo, persiste a conclusão acerca da irregularidade em questão.
3.
Da divergência entre a movimentação financeira constante nos extratos e aquela declarada
na prestação de contas
O candidato ora recorrente declarou ter recebido como única fonte de receitas R$ 3.000,00,
declarando, ainda, não ter realizado nenhuma despesa e a existência de uma sobra financeira correspondente
a 100% do valor recebido.
Ocorre que o extrato eletrônico apontou a existência de diversos lançamentos a débito na conta
do candidato conforme é explicado no seguinte trecho extraído do parecer conclusivo:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
5 of 11
04/04/2022 12:43

Considerando que o ora recorrente não apresentou qualquer esclarecimento acerca da
movimentação financeira constatada pelo extrato eletrônico, persiste a conclusão pela manutenção acerca da
irregularidade em questão, de natureza grave, por comprometer a confiabilidade das informações prestadas.
4.
Sobras de campanha
Conforme já mencionado no item anterior, na prestação de contas em análise foi declarada sobra
financeira correspondente à totalidade nos recursos recebidos, conforme demonstra o seguinte item do parecer
conclusivo:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
6 of 11
04/04/2022 12:43

Porém, além da ausência da apresentação do comprovante de recolhimento da respectiva sobra,
o extrato eletrônico disponível no sistema SPCE (https://spce.tse.jus.br/spce2016.portal/extratobancario
/consultarContasCandidato.action?sqPrestador=1847606522) aponta que, em verdade, o valor foi totalmente
debitado da conta, por meio de diversos lançamentos a débito, incluindo uma transferência para conta pessoal
do próprio candidato. Confira-se:
Desta forma a irregularidade é grave, por comprometer de forma significativa a confiabilidade das
informações prestadas.
5.
Ausência de comprovação das despesas pagas com o Fundo Partidário
Acerca da não comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário, assim destacou o
Parecer Conclusivo:
O art. 60, da Res.-TSE 23.607/2019, estabelece que a comprovação dos gastos eleitorais deve
ser feita por meio de documento fiscal válido ou por qualquer outro meio idôneo de prova, como por exemplo
contrato e recibo de pagamento. Confira-se:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
7 of 11
04/04/2022 12:43

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em
nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de
comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a comprovação da
despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.
Ocorre que, mesmo após diligências realizadas, o candidato não apresentou qualquer documento
comprovando que os recursos do Fundo Partidário foram efetivamente gastos com o pagamento de despesas
eleitorais. Mais uma vez destaca-se que a não apresentação da mídia, impossibilitou a entrada das
informações da prestação de contas retificadora para análise.
Assim, a análise recai sobre a prestação de contas que foi objeto do relatório preliminar e
segundo a qual sequer foram declaradas despesas, já que a totalidade dos recursos recebidos foi declarada
como sobra de campanha pelo candidato.
Não se pode perder de vista que tais supostas despesas foram custeadas com recursos públicos,
daí porque se exige clara demonstração de sua regular utilização. Não se trata, frise-se, de presunção in
malam partem, mas do fato de que não podem ser aprovadas contas obscuras.
Sobre o tema, o C. Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou no sentido de que os recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas – FEFC, “por ostentarem caráter público, devem ter a sua
utilização fundada, dentre outros, nos princípios da moralidade, da impessoalidade, da transparência, da
razoabilidade e da economicidade, os quais são postulados norteadores da realização de despesas com
dinheiro público”, em precedente assim ementado:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO. CANDIDATA. DEPUTADO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO. PRESTADOR DE
SERVIÇO. PERÍODO EXÍGUO. VALOR EXPRESSIVO. RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS DESPESAS
COM RECURSOS PÚBLICOS. RAZOABILIDADE. ECONOMICIDADE. MORALIDADE.
IMPESSOALIDADE. TRANSPARÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. VERBETES SUMULARES 24 E
27 DO TSE. INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata–se de recurso especial interposto em face de acórdão de Tribunal Regional Eleitoral
que desaprovou as contas de campanha da recorrente referentes às Eleições de 2018, quando
concorreu ao cargo de deputado estadual, determinando a devolução da quantia de R$
30.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 82, § 1º, da Res.–TSE 23.553, atinente
a recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), utilizados
indevidamente na contratação de namorada/noiva do filho da candidata, para prestação de
serviço na campanha.
2. De acordo com a Corte de origem, a contratação em evidência, para a função de
coordenadora de campanha, se deu pelo prazo de apenas dez dias e pela quantia de R$
30.000,00, equivalente a cerca de 46% do total das receitas da campanha (R$ 65.860,00), em
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
8 of 11
04/04/2022 12:43

desacordo com os princípios da moralidade e da impessoalidade na utilização de recursos
públicos, revelando–se gasto de valor expressivo e desproporcional.
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
(...)
4. A hipótese dos autos versa sobre a aplicação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, os quais, por ostentarem caráter público, devem ter a sua
utilização fundada, dentre outros, nos princípios da moralidade, da impessoalidade, da
transparência, da razoabilidade e da economicidade, os quais são postulados
norteadores da realização de despesas com dinheiro público, conforme já se decidiu no
julgamento de contas anuais de partidos e a respeito de verba do Fundo Partidário. Nesse
sentido: PC 247–55, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 1º.3.2018, e ED–PC 267–46, rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJE de 22.9.2017.
5. Firmou–se nesta Corte Superior a compreensão de que a observância do princípio da
economicidade na aplicação de recursos públicos pode ser objeto de controle em
processo de prestação de contas, assim como se assentou que é possível considerar
irregular a despesa que tenha caráter antieconômico. Nesse sentido, confiram–se os
seguintes precedentes alusivos ao emprego de verbas do Fundo Partidário por partidos
políticos: PC 305–87, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 12.8.2019; PC 290–21, rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE de 21.6.2019; e PC 268–60, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de
6.6.2019.
6. Inexiste óbice a que, na análise das prestações de contas, a Justiça Eleitoral exerça o
controle da observância dos princípios norteadores da realização de despesas com recursos
públicos, sejam eles provenientes do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha.
7. Quanto aos argumentos recursais de que a análise da prestação de contas deveria se limitar
à escrituração contábil e de que eventual indício da irregularidade versada nos autos deveria
ser apurado em procedimento autônomo, cumpre observar que a aplicação antieconômica de
recursos públicos pode ser objeto de controle da Justiça Eleitoral no processo de
prestação de contas, o que igualmente ocorre quanto aos gastos efetuados com
inobservância aos princípios da transparência, da moralidade e da razoabilidade.
8. Na espécie, a Corte de origem, soberana no exame do conjunto fático–probatório dos autos,
afirmou a irregularidade da despesa realizada, pelos seguintes fundamentos: a) a prestadora
das contas contratou a namorada/noiva de seu filho para prestar serviços como coordenadora–
geral de campanha, pelo período de apenas dez dias e pela expressiva quantia de R$
30.000,00, equivalente a cerca de 46% do total das receitas da campanha (R$ 65.860,00), com
a utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha; b) a referida
contratação, realizada mediante pagamento com recursos públicos, embora não seja objeto de
restrição legal expressa, configurou a sobreposição de interesses privados em detrimento de
interesses públicos e afrontou os princípios da moralidade e da impessoalidade, assim como
revelou gasto expressivo e exageradamente desproporcional, de modo a comprometer a
higidez das contas; c) a alegação de que a pessoa contratada para prestar serviço na
campanha teria se casado com o filho da candidata após a prestação dos serviços não afasta a
irregularidade, pois, embora a relação de namoro ou noivado não configure parentesco, a
contratação de pessoas nessas circunstâncias não se conforma ao significado nem ao alcance
dos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e da isonomia; d) a prestadora
das contas confirmou ser sua nora a pessoa contratada como coordenadora–geral de
campanha; e) a candidata não comprovou devidamente os gastos realizados com a aludida
contratação.
(...)
10. Embora não haja vedação expressa à contratação de futuros parentes (ou até mesmo de
parentes) para prestação de serviços de campanha, é necessário que haja razoabilidade em tal
prática e que sejam observados os preceitos éticos e morais que devem nortear a conduta dos
candidatos e dos partidos políticos, notadamente quanto ao uso de recursos públicos, evitando–
se o favorecimento pessoal de qualquer natureza e o prejuízo à economicidade que pode
decorrer de tais contratações. Nesse sentido, destaca–se que é dever do candidato ou do
partido político garantir o bom uso dos recursos públicos, buscando obter o melhor resultado
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
9 of 11
04/04/2022 12:43

pelo menor custo possível, em atenção ao princípio da economicidade.
11. A contratação de parente do candidato – ou mesmo de pessoa que mantenha relação de
noivado ou namoro com o candidato ou com parente do candidato – para a prestação de
serviço na campanha enseja atenção da Justiça Eleitoral, dada a possibilidade de conflito de
interesses e de desvio de finalidade na aplicação de recursos públicos, com vistas a,
eventualmente, favorecer financeiramente a pessoa contratada. Assim, tal contratação, caso
seja realizada, deve observar rigorosamente os princípios constitucionais da
razoabilidade, da moralidade e da economicidade, assim como deve evidenciar elevado
grau de transparência, a fim de que sejam, de forma satisfatória, demonstradas as
peculiaridades da transação, as atividades efetivamente desenvolvidas e a
compatibilidade dos custos com valores de mercado. Cumpre à Justiça Eleitoral atuar
com maior rigor em tais situações.
(...)
13. A ausência de comprovação de despesas de campanha é, em regra, motivo suficiente
para ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido: AgR–AI 0606203–67, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 7.5.2020, AgR–PC 218–97, da rel. Min. Sérgio
Banhos, DJE de 28.4.2020, PC 1008–18, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 29.8.2019, e
AgR–AI 174–43, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 22.3.2018.
14. A Corte de origem agiu com acerto ao assentar que a contratação, no caso dos autos,
ocorreu em desacordo com os princípios da moralidade e da impessoalidade na aplicação dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ademais, os fundamentos do
acórdão recorrido realçam também o caráter antieconômico da despesa efetuada com recursos
públicos do FEFC, na medida em que a candidata pagou a uma única pessoa contratada, por
serviços supostamente prestados no período de apenas dez dias, a quantia de R$ 30.000,00,
equivalente a cerca de 46% do total das receitas da campanha (R$ 65.860,00), revelando–se
tal gasto "exageradamente desproporcional" e "efetivamente expressivo", nas palavras do
Tribunal de origem.
15. Na espécie, não é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, tendo em vista que a irregularidade
constatada corresponde a quantia expressiva, em valor absoluto e em termos percentuais, em
relação ao total de recursos arrecadados. Nesse sentido: AgR–AI 181–42, rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJE de 3.12.2018.
CONCLUSÃO
Recurso especial eleitoral a que se nega provimento.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060116394, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 216, Data 27/10/2020)
O mesmo raciocínio também é aplicável aos Recursos do Fundo Partidário, por também se tratar
de recurso público.
Acrescente-se ainda a total falta de confiabilidade das informações prestadas, já que, em que
pese ter sido declarada sobra financeira correspondente à totalidade dos recursos recebidos, os extratos
eletrônicos apontam diversos débitos a título de tarifas bancárias além de diversas transferências para pessoas
físicas, bem como para a conta pessoal do próprio candidato e nenhum saque, o que contradiz a alegação
recursal de que houve a constituição de fundo de caixa “uma vez que as despesas são de pequena monta,
razão pela qual foram efetuados os pagamentos em espécie”.
Nesse contexto, as irregularidades consideradas pela sentença efetivamente persistem.
É oportuno salientar a impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, pois a irregularidade constatada perfaz a expressiva
quantia de R$ 3.000,00, o que corresponde a 100% dos recursos do Fundo Partidário (única fonte de
receita no presente caso).
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
10 of 11
04/04/2022 12:43

Além disso, não se pode perder de vista que a constatação de utilização irregular de recursos do
Fundo Partidário enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE
23.607/2019.
Nesses termos, deve ser mantida integralmente a sentença.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se
integralmente a sentença que desaprovou as contas e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600469-09.2020.6.16.0174 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO
WOLFF BODZIAK - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 WALDEIR GARCIA DE SOUZA VEREADOR, WALDEIR
GARCIA DE SOUZA - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A,
EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto
do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 31.03.2022.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
11 of 11
04/04/2022 12:43